Tribunal: TJBA
Processo: 0364943-81.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0364943-81.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MILA SAMPAIO DOS HUMILDES OLIVEIRA, KARINNE DIAS OLIVEIRA, TICIANO BOAVENTURA FERREIRA

APELADO: JOSE MARINHO DOS SANTOS NETO

Advogado(s)
:
ISABEL HELENA STROBEL BECKER PEREIRA

ACORDÃO

apelAÇÃO cível.
PROCEDIMENTO COMUM. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAMENTO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. COMORBIDADES. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO. ROL DA ANS. ENUMERAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

0364943-81.2013.8.05.0001
, tendo como apelante
CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
, e apelado
JOSE MARINHO DOS SANTOS NETO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, de de 2023.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator